Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE FACA. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. IDÔNEOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. ACERVO SUFICIENTE.
I - Mantém-se a condenação quando a materialidade e autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, formado pela firme palavra da vítima, pelas declarações dos policiais responsáveis pelas investigações.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de especial valor probatório.
III - O art. 155 do CPP impede a condenação exclusivamente com base nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento quando confirmados pela prova judicial.
IV - O crime de corrupção de menor é formal, ou seja, consuma-se com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa com o maior, sendo indiferente que já tenha registro da prática de ato infracional anterior.
V - Recurso conhecido e desprovido.